Tribunal: CARF
Processo: 13706.004639/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004639/2008-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-003.221 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALEXANDRE MURILO GRAÇA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Constatado lapso manifesto no acórdão, pela via dos embargos, é de prover-se
os mesmos para sanar a falha.
DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
A dedução da base de cálculo do IRPF de despesas com previdência privada
somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto apontado,
para retificar o Acórdão no 2001-001.377, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados apresentados pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil I, Rio de Janeiro/RJ, em face do Acórdão no 2001-001.377 proferido por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção em 21/08/2019.
O Acórdão de Recurso Voluntário embargado restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004639/2008-24
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004639/2008-24

DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
A dedução da base de cálculo do IRPF de despesas com previdência privada somente é
admitida se comprovada com documentação hábil e idônea.

Em 05/10/2012 a DRF/Rio de Janeiro I interpôs os embargos em tela (fl. 68),
onde apontou que no acórdão original desta 1a TE da 2a SEJUL constou do voto do relator o
valor de R$ 9.763,62 da glosa mantida de deduções com previdência privada, quando o valor
correto, efetivamente deduzido na DIRPF do contribuinte e glosado na notificação de
lançamento, seria R$ 9.063,62.
Aquela unidade da Receita Federal apontou ainda que a cópia da Notificação de
Lançamento acostada aos autos estava incompleta, dela constando apenas a infração de Dedução
Indevida de Previdência Privada, e faltando a página relativa à infração de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, e que este segundo tema, objeto de impugnação, não foi enfrentado pela DRJ
e também não constou do acórdão embargado do CARF, que abordou somente a questão da
previdência provada.
Recebido o processo na 18a Turma da DRJ/RJO, aquele colegiado, em despacho
de 07/01/2020 (fl. 69) confirmou a ocorrências dos lapsos apontados, tanto o não enfrentamento
pela DRJ da matéria impugnada referente às despesas médicas quanto o erro no valor da glosa
mantida no CARF, encaminhando os autos ao CARF para pronunciamento a respeito da
possibilidade de re-ratificação do acórdão. no 2001-001.377.
Em despacho de 19/03/2020 (fls. 73 e segs.), o presidente desta 1a TE da 2a
SEJUL admitiu os embargos para prolação de novo acórdão, visando sanar o lapso manifesto do
Acórdão no 2001-001.377, com posterior encaminhamento à DRJ/RJO para prolação de novo
acórdão quanto à matéria impugnada e ainda não julgada, e conseguinte ciência das decisões ao
contribuinte, reabrindo prazo para, querendo, apresentar os recursos pertinentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator.

Com razão o embargante a respeito da contradição apontada.
De fato, no acórdão acima citado, consta do voto e da decisão o valor incorreto de
R$ 9.763,62 como tendo sido o valor da glosa mantida sobre deduções de previdência privada,
quando o valor correto da glosa mantida é de R$ 9.063,62.
Acolho os embargos em comento, pois entendo que assiste razão à embargante
quando afirma ser necessário que o referido lapso manifesto seja sanado.
Desta forma, o valor da glosa mantida no acórdão no 2001-001.377, referente a
valor supostamente pago a Itau Previdência e Seguros passa a ser de R$ 9.063,62. Mantido o
restabelecimento da dedução do valor de R$ 3.600,00 pagos à mesma empresa a título de Fapi,
conforme acórdão original.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004639/2008-24

CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho os embargos para sanar o lapso manifesto apontado, sem
efeitos infringentes, para retificar o Acórdão no 2001-001.377, conforme acima descrito.
Após, encaminhe-se à DRJ/RJO para prolação de novo acórdão quanto à matéria
impugnada e ainda não julgada (despesas médicas), e conseguinte ciência das decisões ao
contribuinte, reabrindo prazo para que o mesmo, caso queira, apresente os recursos pertinentes.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital